Tribunal: TJDFT
Processo: 0729445-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC.
2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
3. Agravo interno conhecido e não provido.